Tribunal: TJES
Processo: 0001396-40.2017.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001396-40.2017.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e outros

APELADO: JOVANE L. N. FRAGA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALHA MECÂNICA. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO IDÔNEO. LUCROS CESSANTES. TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DA PERMISSÃO. DANO HIPOTÉTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito ocasionado pelo desprendimento de uma roda de caminhão que atingiu o ônibus da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) aferir a idoneidade da comprovação dos danos materiais fixados com base nos orçamentos apresentados; (ii) definir o acerto da condenação por lucros cessantes diante da alegação de ausência de prova da titularidade da atividade econômica de transporte pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reparação por danos materiais exige a efetiva comprovação do prejuízo. Mantém-se o valor fixado quando este se baseia no menor orçamento apresentado, compatível com as avarias descritas em laudo pericial oficial (PRF) e corroborado por fotografias, especialmente quando a parte ré se limita a impugnações genéricas sem produzir contraprova.

Os lucros cessantes não se presumem e exigem prova concreta de que a atividade era efetivamente exercida pela vítima no momento do infortúnio, demonstrando o que razoavelmente deixou de lucrar.

A apresentação de permissões para exploração de linha de transporte em nome de terceiros estranhos à lide, ou de meros requerimentos administrativos de transferência sem a comprovação do deferimento pelo Poder Público, não demonstra a titularidade do direito de exploração da atividade.

A ausência de certeza quanto ao direito (
an debeatur
) impede a condenação por lucros cessantes, pois veda-se a indenização baseada em dano hipotético, sendo incabível a remessa para liquidação de sentença sem a prova prévia do exercício da atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
PORTO SEGURO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
visando à reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na Ação de Indenização por Acidente de Trânsito ajuizada por
JOVANE L. N. FRAGA ME
, condenando a requerida ao pagamento de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) a título de danos materiais e de lucros cessantes, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Segundo se depreende, a demanda originária versa sobre a responsabilidade civil da apelante em razão de um acidente de trânsito ocorrido em 24/05/2017, no qual o ônibus de propriedade da empresa
JOVANE L. N. FRAGA ME
. foi atingido por uma roda que se desprendeu do caminhão da apelante devido a um defeito mecânico, fato constatado pela perícia da Polícia Rodoviária Federal.

Irresignada com o julgado
a quo
, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de comprovação dos lucros cessantes, argumentando que as permissões precárias para transporte acostadas aos autos estão em nome de terceiros estranhos à lide ("Cordial Transporte" e "Litorânea Expresso") e datam de 2004;
(ii)
que não há prova efetiva de que o veículo ficou parado, apontando que registros do DETRAN indicam o veículo "Em Circulação";
(iii)
a fragilidade das provas quanto aos danos materiais, alegando que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivamente o prejuízo.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir o acerto da condenação por lucros cessantes diante da alegação de ausência de prova da titularidade da atividade econômica, bem como a idoneidade da comprovação dos danos materiais fixados.

PRELIMINARMENTE: DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Ab initio
, impõe-se enfrentar a alegação de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada manifestação acerca dos documentos juntados com a réplica.

Razão não lhe assiste.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a apresentação da réplica pela empresa autora, o Juízo
a quo
proferiu despacho às fls. 122, determinando expressamente a intimação das partes para que se manifestassem e especificassem as provas que pretendiam produzir. Tal determinação foi devidamente cumprida, conforme certificado às fls. 123.

Não obstante a regular intimação, a ora apelante quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para requerimento de dilação probatória ou impugnação específica.

Diante do seu silêncio e considerando a matéria apta a julgamento, agiu com acerto o MM. Magistrado de 1º Grau ao proceder ao julgamento antecipado do mérito, nos estritos termos da legislação processual civil (art. 355, I, do CPC), operando-se a preclusão lógica e temporal quanto à produção de novas provas.

Ademais, vigora no sistema processual pátrio o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), sendo certo que, no caso em tela, os documentos acostados à réplica não serviram de fundamento determinante para a conclusão externada no julgado. E, mais do que isso, tratava-se, em essência, de cópias daqueles que já haviam sido apresentados na exordial, sobre os quais a apelante já havia exercido o contraditório em sua peça defensiva.

Destarte, não havendo prejuízo processual e configurada a inércia da parte no momento oportuno, REJEITO a preliminar suscitada.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

DO MÉRITO

I – DOS DANOS MATERIAIS

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a reparação por danos materiais exige a efetiva comprovação do prejuízo, sendo a apresentação de orçamentos idôneos meio hábil para tal finalidade.

A dinâmica do acidente é incontroversa, tendo a própria Polícia Rodoviária Federal apontado na perícia elaborada no
Boletim de Acidente de Trânsito
(à fl. 36 dos autos originais/Id. 28090873) que o desprendimento da roda foi a causa do sinistro, originado, portanto, de uma falha mecânica por falta de manutenção do veículo, afastando-se, assim, a tese de caso fortuito.

Entendo que não merece reforma o montante fixado pelo MM. Magistrado de 1º Grau para a indenização pelos danos materiais causados ao apelado, qual seja, R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Isso porque Sua Excelência considerou a menor quantia informada nos autos, inclusive inferior aos orçamentos iniciais apresentados pelo recorrido para o reparo dos prejuízos descritos pela PRF às fls. 50 e verificados pelas fotografias acostadas às fls. 52/54, considerando o próprio valor de mercado do bem.

Por outro lado, a apelante limitou-se a impugnar genericamente os valores, sem produzir contraprova capaz de demonstrar o alegado excesso.

Destarte, entendo que a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

II – DOS LUCROS CESSANTES

Noutro viés, no que tange aos lucros cessantes, penso que assiste razão à apelante.

Como cediço, os lucros cessantes correspondem àquilo que a vítima razoavelmente deixou de lucrar em razão do evento danoso que a acometera.

Contudo, tal verba não pode ser presumida, exigindo a jurisprudência pátria prova concreta de que a atividade era efetivamente exercida pelo autor. Vejamos, pois:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE PROVA EFETIVA. RECURSOS DESPROVIDOS . I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por TRANSUIÇA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA e LEILA HARDOIN AMORIM contra sentença que, em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de danos materiais emergentes e afastando a condenação por lucros cessantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão de sua condição de proprietária do veículo envolvido no acidente; (ii) estabelecer se estão configurados os lucros cessantes pleiteados pela autora, com fundamento na alegada paralisação de veículo indispensável às suas atividades empresariais . III. RAZÕES DE DECIDIR O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduz, em conformidade com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo irrelevante o regime de bens do casamento entre a ré e o condutor falecido. A condição socioeconômica da ré e eventual ausência de bens penhoráveis não afastam sua responsabilidade pelos danos materiais emergentes comprovados, conforme dispõe o art. 944 do Código Civil.
A configuração de lucros cessantes exige prova efetiva dos prejuízos e da supressão de lucros líquidos, com demonstração clara do nexo causal, nos termos do art. 402 do Código Civil e da jurisprudência consolidada. No caso, a autora apresentou planilhas genéricas e documentos insuficientes para comprovar a exata extensão da paralisação do veículo e a supressão de lucros líquidos, configurando mera presunção de danos, o que não autoriza a condenação ao pagamento de lucros cessantes.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O proprietário de veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente causado por terceiro que o conduzia, independentemente do vínculo matrimonial ou do regime de bens. A configuração de lucros cessantes depende de prova efetiva e específica da supressão de lucros líquidos e do período exato de paralisação do bem afetado. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00029530320148080048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Compulsando os presentes autos, verifica-se que os documentos apresentados pelo apelado para comprovar a exploração da linha de transporte consistem em permissões emitidas em favor de terceiros ("Cordial Transporte e Turismo Ltda" e "Litorânia Expresso Transporte e Turismo Ltda") e datadas de muito antes do sinistro.

Como bem pontuado pela apelante, tais documentos "são incapazes de demonstrar a suposta alegação da Recorrida de exploração de atividade de transporte de passageiros no município de Fundão/ES".

De fato, não há nos autos prova robusta de que o apelado detinha a titularidade da exploração da linha no momento do acidente, tampouco demonstração contábil do lucro diário/mensal alegado, tendo a recorrida limitado-se a apresentar:
i)
a Lei Municipal n° 168/2000 (fls. 25/26), que dispõe sobre a criação de linhas de transporte coletivo para o Município de Fundão, autorizando o Prefeito Municipal a permitir a utilização das referidas linhas por empresas do ramo de transporte coletivo até que se abra licitação pública dos serviços;
ii)
o pedido formulado aos 10/10/2001 pela empresa CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. para explorar as linhas de transporte mencionadas na aludida Lei (fls. 28);
iii)
o Decreto n° 1293/2002, de 02/06/2002 (fls. 33/34), autorizando a CORDIAL à referida exploração das linhas;
iv)
o requerimento feito pela CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA., datado de 15/09/2003, para a transferência da permissão de exploração das linhas previstas no Decreto n° 1293/2002 para a empresa LITORÂNEO EXPRESSO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. (fls. 32);
v)
o Decreto n° 1881/A, firmado em 30/06/2004, na qual foram transferidos à empresa LITORÂNEO EXPRESSO TRANSPORTE E TURISMO LTDA os direitos de permissão para exploração das linhas de transporte coletivo municipal; e
vi)
o requerimento de fls. 24, datado de 27/03/2006 e dirigido ao Prefeito Municipal, por meio do qual a empresa LITORÂNEO EXPRESSO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
apresentou
a empresa JOVANE L.N. FRAGA (ora recorrida),
requerendo
a transferência da permissão de exploração das linhas municipais constantes do Decreto n° 1293/2002, e a autorização da expedição dos alvarás.

Não houve, contudo, a juntada aos autos da resposta do Poder Executivo Municipal ao referido requerimento, atestando que a apelada efetivamente passou a ter a permissão para atuar na atividade tal qual postulado pela LITORÂNEO, nem tampouco que a JOVANE L.N. FRAGA estava explorando as linhas mencionadas ao tempo dos fatos narrados na exordial.

Como é cediço, a remessa para liquidação de sentença pressupõe a certeza do direito (
an debeatur
), restando apenas a apuração do valor (
quantum debeatur
).

Ausente a prova do direito à exploração da atividade, a condenação baseia-se em dano hipotético, o que é vedado.

Nesse contexto, forçoso concluir que a reforma da sentença neste particular é medida imperativa.

Do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença
a quo
e
julgar improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes
, mantendo inalterada a condenação da apelante pelos danos materiais causados à apelada.

Diante da alteração do julgado, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
pro rata
(50% para cada), mantido o percentual fixado na origem sobre o valor da condenação (para a ré) e sobre o proveito econômico obtido (para a parte autora quanto à parte em que sucumbiu), vedada a compensação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)